Tribunal: TJMT
Processo: 0001351-73.2014.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001351-73.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO - CPF: 005.527.741-11 (APELADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), LUCIMAR VICENTINA SALMAZO - CPF: 763.387.891-68 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT COMPENSADA COM A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DANOS ESTÉTICOS REDUZIDOS - DANO MORAL MANTIDO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE AMBOS OS RÉUS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a inovação recursal ocorre quando o argumento trazido no recurso não foi discutido na instância originária, ferindo o princípio da ampla defesa. No caso, a tese de culpa concorrente não foi aventada na instância de origem, tampouco suscitada pelo Juiz singular.

Em depoimento pessoal (áudio 3min e 40s) a Autora confirma que recebeu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de seguro obrigatório DPVAT, de modo que merece guarida o pleito de abatimento dessa verba nos danos materiais fixados.

Indenização por Danos Morais não comporta reparos, tendo em vista que a Recorrida teve passagem pela UTI, foi transferida a Cuiabá para tratamento especializado e ficou impossibilitada por vários meses de auferir renda.

Danos estéticos reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que as cicatrizes não se mostram tão aparentes.

Devida a condenação de ambos os Requeridos ao pagamento solidário dos honorários advocatícios, conforme pressupõe o artigo 87, § 2.o do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001351-73.2014.8.11.0086

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIMAR VICENTINA SALMAZO
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou, solidariamente, a Recorrente bem como a Seguradora Mapfre ao pagamento de:

i) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% desde o evento danoso;

ii) R$ 4.383,76 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, com juros e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso;

iii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais. Considerou que a Seguradora não ofereceu resistência à lide e, diante disso, condenou somente a Recorrente ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante alega que o dano moral foi fixado em quantia exorbitante ao caso em tela e que, diante da concorrência de culpas, esse valor deve ser reduzido em menos de 1/3 da quantia arbitrada.

Sustenta que a Recorrida confessou em seu depoimento pessoal que recebeu indenização do seguro obrigatório DPVAT em R$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual esse montante deve ser deduzido da indenização.

Defende que, diante da concorrência das culpas, a indenização ao dano material também deve ser reduzida pela metade e que inexiste comprovação de que a aquisição do aparelho de pressão em R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos) tenha sido destinado à Recorrida.

Sustenta, ainda, a ausência de incapacidade da Apelante viver habitualmente e, por isso, a indenização aos danos estéticos deve ser afastada ou reduzida em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, assevera que a Seguradora também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento da verba honorária vez que se opôs à lide ao apresentar contestação.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões da Claudimara Sebastiana apresentadas no ID. 28573460 e da Mapfre Seguros juntada ao ID. 28573461.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020